Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752820-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L.G.R.B.L. assistido por sua genitora por Zizelma Ribeiro Bosco contra decisão (Id 22300094) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da obrigação de fazer, n. 0704436- 58.2020.8.07.0011, ajuizada pelo agravante em face do Centro Educacional Bandeirantes – CEBAN, que indeferiu a tutela de urgência requerida consistente em determinar ao réu que efetivasse a matrícula do menor no ensino supletivo, para que, sendo aprovado, obtivesse o certificado do ensino médio em tempo hábil, a fim de possibilitar sua matrícula em curso de ensino superior. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id 22339374). O feito foi retirado da 17a pauta virtual de julgamento porque o debate suscitado no presente recurso está relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000) em trâmite nesta Corte. Assim, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o trânsito em julgado do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 12:31:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator